Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704923-19.2020.8.07.0014 RECORRENTE: CLÁUDIO TENÓRIO RECORRIDOS: YAGO ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS E BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Fraude em Leilão Virtual. Responsabilidade da Instituição Financeira. Exclusão de Nexo Causal. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1.Eventual falha na prestação de serviço do banco e sua eventual responsabilidade objetiva no caso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação de serviço do banco ao permitir a utilização de sua estrutura para a prática de atos ilícitos; (ii) se subsiste a responsabilidade objetiva do banco pelo ressarcimento do valor transferido para a conta fraudada. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil demanda a verificação dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo causal. Nos casos de fraudes praticadas por terceiros, é essencial analisar se há elementos suficientes para imputar responsabilidade à instituição financeira envolvida. 4. No presente caso, os elementos dos autos indicam que a instituição financeira não pode ser responsabilizada, pois inexiste conduta culposa, comissiva ou omissiva, que possa lhe ser diretamente atribuída. Fraudes em leilões virtuais caracterizam-se como fortuitos externos, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação do banco e o dano sofrido pelo consumidor. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Fraudes em leilões virtuais configuram fortuito externo, excludente do nexo causal entre a atuação do banco e o dano sofrido pelo consumidor. 2. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela utilização de sua estrutura por terceiros para a prática de atos ilícitos, quando não há conduta culposa diretamente atribuível ao banco." O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 71358858): Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração Cível. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição dos embargos. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor e majorou os honorários advocatícios para 55% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso por não ter considerado a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, o qual prevê a fixação dos honorários por equidade em determinadas situações. Alega que, como não houve condenação, os honorários deveriam ser fixados com base nesse critério e que a fixação em 55% do valor da causa seria excessiva. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC, diante da ausência de condenação no caso; (ii) se a fixação dos honorários em 55% do valor atualizado da causa configura excesso ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e iii) analisar a existência de vícios no acórdão, a teor do art. 1022 o CPC. III. Razões de Decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da apelação e fundamentou a majoração dos honorários com base na sucumbência total do autor, inexistência de condenação principal e adequação da base de cálculo ao valor da causa. Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme exige o art. 1.022 do CPC. 4. O dispositivo legal invocado pela parte embargante tem caráter excepcional, aplicando-se em hipóteses restritas, como causas de valor irrisório, baixa complexidade ou proveito econômico inestimável, o que não se verifica no caso dos autos. O acórdão agiu corretamente ao aplicar o art. 85, §§2o e 11 do CPC, observando os critérios legais e jurisprudência dominante. 5. As alegações contidas nos embargos de declaração demonstram mero inconformismo com o julgamento da apelação, não havendo qualquer erro material ou vício lógico na decisão que justifique a modificação do julgado por esta via recursal. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos rejeitados. Tese de Julgamento: "1. A ausência de condenação não impõe, por si só, a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, sendo válida a fixação dos honorários sobre o valor da causa. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito decidido." No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários advocatícios por equidade, ao argumento de que o percentual fixado de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor da causa é desproporcional e desarrazoado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a manutenção dos honorários fixados no patamar de 55 % (cinquenta e cinco por cento) causa enriquecimento ilícito da parte contrária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, caput e incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, pleiteando a redução dos honorários advocatícios para um montante razoável e proporcional, em observância aos princípios constitucionais e ao devido processo legal. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus recursais. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 73078865 e ID 73078868). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP). As teses fixadas nos paradigmas são as seguintes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 71358858 – Embargos de Declaração): A majoração dos honorários para 55% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, é compatível com o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o tempo exigido para o trabalho do advogado, considerando, ainda, que a parte embargante, repita-se, não obteve êxito em nenhum dos pedidos formulados, restando totalmente vencida. A alegação de que deveria ser aplicada a regra do §8o do art. 85 do CPC, com fixação por equidade, não prospera, pois tal dispositivo aplica-se excepcionalmente em hipóteses de valor irrisório da causa, proveito econômico inestimável ou causas de baixa complexidade, o que não se verifica no presente caso. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o apelo extraordinário não merece curso quanto à apontada violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). Ainda, quanto ao recurso extraordinário, em relação ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido nos ID 73078865 e ID 73078868. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020